Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE OS VALORES A SEREM DEVOLVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A insurgência do recorrente é contra sentença que negou pedido para rescindir contrato de aquisição de imóvel, através de procedimento licitatório, por absoluta impossibilidade de continuar honrando os pagamentos assumidos e julgou procedente o pedido reconvencional.
2. A alienação de imóvel ofertado pela Terracap em procedimento licitatório, do qual o particular restou vencedor, ostenta típica natureza de contrato administrativo, submetendo-se, pois, ao regramento contido na Lei no 8.666/93, bem como às previsões editalícias. Somente devendo haver incidência dos princípios e regras inerentes ao direito privado em caráter supletivo e subsidiário. Isso, porém, não significa que se trate de um negócio que não possa ser desfeito ou seja, admite-se a rescisão desse contrato, principalmente quando a parte que deseja seu término alega impossibilidade de continuar honrando as prestações assumidas.
3. A rescisão do contrato, ora pleiteada, não decorre de simples liberalidade do adquirente, aqui recorrente, ou seja, impossível admitir, no caso, que se cuida de simples perda de interesse da parte requerente em rescindir o contrato. O pleito rescisório, a meu ver, encontra amparo no princípio da socialidade dos contratos, um dos pilares de sustentação do direito civil brasileiro.
4. Independentemente de se tratar de contrato administrativo, regido pela Lei 8.666/93 e subsidiariamente pelas regras do direito civil, é possível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por procedimento licitatório. Como não se trata, na hipótese, de ocorrência de mora da parte vendedora, a incidência dos juros sobre os valores a serem devolvidos ao desistente somente deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da sentença. A correção monetária deverá ser com base no INPC e a partir do efetivo desembolso.
5. Recurso parcialmente provido